Tribunal: TJDFT
Processo: 0000616-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando reforçada pelos depoimentos testemunhais e fotografias que atestam a existência das lesões.

2. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, das testemunhas e por fotografias.

3. As palavras uníssonas dos policiais, narrando os atos violentos do acusado contra a prisão, são idôneas para ensejar a condenação pelo crime de resistência. Os agentes do Estado, ao deporem em juízo, possuem fé pública, mormente quando não demonstrada nenhuma razão especial para que faltassem com a verdade.

4. Recurso conhecido e improvido.